Tribunal: TCU
Processo: 042.358/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1377/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.358/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aleir Abreu dos Santos (CPF XXX.559.907-XX); Dalva Gomes Bueno (CPF XXX.858.447-XX); Hirma Oliveira da Silva Stanck (CPF XXX.056.919-XX); Jovelina Rodrigues da Silva (CPF XXX.006.428-XX); Maria José Gurgel Rios (CPF XXX.743.042-XX); Maria Júlia da Cruz (CPF XXX.388.274-XX); Maria Luíza dos Santos (CPF XXX.414.754-XX); Maria da Penha Batista da Silveira (CPF XXX.195.686-XX); Marli Lo Iacono Milanez (CPF XXX.222.180-XX) e Rosa Nogueira de Oliveira (CPF XXX.928.367-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.